Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-41.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023068-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), MARCELO BELLINTANI LEOCADIO - CPF: 049.098.339-19 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA FARIA LOPES - CPF: 537.304.531-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTREGA DE VEÍCULO A CONDUTOR NÃO HABILITADO. CULPA
IN ELIGENDO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por entidade de benefícios de proprietários de veículos, visando ao ressarcimento de valores pagos a associado por danos materiais decorrentes de colisão causada por condutor não habilitado, a quem a proprietária da motocicleta envolvida confiou a direção.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se a proprietária do veículo pode ser responsabilizada solidária e subjetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por condutor não habilitado, ainda que não estivesse presente no momento do sinistro.

III. Razões de decidir:

3. O art. 786 do CC e a Súmula 188/STF reconhecem o direito de regresso da seguradora (ou entidade equiparada) contra o causador do dano.
4. A entrega do veículo a pessoa não habilitada configura culpa
in eligendo
, atraindo a responsabilidade solidária do proprietário pelos danos decorrentes, nos termos dos arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC, e da Súmula 492/STF.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais dispensa a prova específica da culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, bastando a demonstração da entrega a terceiro sem condições legais de condução.

6. No caso concreto, restou comprovado que o condutor não possuía habilitação e foi o causador direto do acidente, sendo o nexo causal suficiente para manter a condenação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O proprietário de veículo que o entrega a pessoa não habilitada responde solidária e subjetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de vínculo empregatício, de subordinação ou de proveito econômico, por configurar culpa
in eligendo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 927, 932, III, e 786; CPC, arts. 85, 98, §§ 2º e 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 188 e 492; STJ, Súmula 132; REsp 577.902/DF; AgInt no AREsp 1.037.847/SP; TJMG, Ap nº 1.0024.14.151415-0/001; TJPR, Ap nº 0072032-18.2015.8.16.0014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LAURA APARECIDA FARIA LOPES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Restituição por Danos Materiais, ajuizada pelo
CLUBE DE BENEFICIOS, PRODUTOS, SERVICOS E VANTAGENS DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL – SEGTRUCK
, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 27.953,16 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios desde o desembolso (AgRg no REsp 1249909/RS), custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, do CPC, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega ausência de culpa. Aduz que
não estava presente no momento do acidente. Entende que a responsabilidade civil no direito brasileiro, como regra, é por ato próprio. Assevera que não se caracterizou solidariedade do proprietário. Afirma que não se verificou culpa
in eligendo
ou
in vigilando
.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões (Num. 292623473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito ao ressarcimento pleiteado pelo
CLUBE DE BENEFICIOS, PRODUTOS, SERVICOS E VANTAGENS DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL – SEGTRUCK,

resultou da verba indenizatória paga pela autora, ora apelada, ao associado OSVINO JOAO JUNIOR DE AZEREDO TERRAPLENAGEM E T, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ sob nº 05 17.419.690/0001-10, que teve danos materiais em seu caminhão VOLVO/FH 440 6X2T, PLACA MMK-4940, RENAVAM 330025694, CHASSI 9BVAS02C8BE774194, que tracionava o S/R, PLACA DTE-4625 e DTE-1775, em virtude de sinistro ocorrido envolvendo motocicleta
YAMAHA/FZ25 FAZER, PLACA QCE-5148,RENAVAM 01202527121 (V2), de propriedade da requerida
LAURA APARECIDA FARIA LOPES
, conduzida por
CARLOS EDUARDO HANEIRO
, que, ao trafegar em direção à Várzea Grande, em dado momento, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo caminhão de propriedade do filiado da requerente, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 292623409), emitido pela Polícia Rodoviária Federal.
O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 292623467):

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré no ressarcimento da quantia de R$ 27.953,16 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios desde o desembolso (AgRg no REsp 1249909/ RS).

Em razão da sucumbência arcará a parte ré arcará com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 85, do CPC). Suspensa, por ora, a exigibilidade da cobrança ao polo ativo, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade da justiça.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que não houve culpa de sua parte, pois não estava presente no momento do acidente. Argumenta que a responsabilidade civil no direito brasileiro, como regra, é por ato próprio, só se admitindo solidariedade do proprietário quando demonstrada culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, o que, afirma, não se verificou.

Ora, o art. 786, do CC, estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria também se encontra sumulada pelo STF:

Súmula 188/STF. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de imputação de responsabilidade civil à proprietária da motocicleta, em razão de acidente causado por condutor não habilitado, a quem o bem foi confiado.

A jurisprudência e a doutrina majoritária, adotam entendimento de que o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados a terceiros quando entrega a direção a pessoa sem condições legais de conduzi-lo. Trata-se de hipótese de culpa
in eligendo
, com fundamento nos arts. 186, 187, 927 e 932, III, do Código Civil, bem como na Súmula 492 do STF, segundo a qual “o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos por este causados, se aquele lhe confiou a direção”.

Ademais, saliente-se jurisprudência do c. STJ, de que a simples titularidade do veículo não autoriza a responsabilização objetiva, salvo em situações em que haja posse, guarda, empréstimo a terceiro, ou relação causal comprovada (Súmula 132/STJ; REsp 1815476/RS; REsp 343649/MG; REsp 577902/DF).

No caso concreto, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, ressalte-se, documento dotado de presunção relativa de veracidade, descreve de forma clara que o condutor da motocicleta de propriedade da apelante invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão segurado pela apelada, sendo a causa determinante do acidente, que, além disso, não possuía a devida habilitação.

A apelante, em sua irresignação, alega que o juízo ignorou a ausência de vínculo de subordinação ou que não obteve proveito do ato. Porém, tal argumentação não afasta a responsabilidade, pois o dever jurídico que emerge é o de guarda e vigilância do bem. Ao permitir que pessoa desprovida de habilitação conduzisse o veículo, a apelante assumiu o risco inerente ao ato, atraindo para si o dever de indenizar.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando a existência ou não de vínculo empregatício, de subordinação ou a obtenção de vantagem, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário” (REsp 577.902/DF; AgInt no AREsp 1.037.847/SP).

Ainda, decisões recentes do STJ e de Tribunais Estaduais reafirmam que não se exige prova específica de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
, bastando a comprovação de que o proprietário confiou o veículo a terceiro sem condições legais de conduzi-lo, o que, por si só, constitui conduta culposa determinante do resultado danoso (TJMG, Ap nº 1.0024.14.151415-0/001); TJPR, Ap nº 0072032-18.2015.8.16.0014).

Não se trata, portanto, de responsabilidade objetiva por mera propriedade da coisa, mas de imputação subjetiva fundada em conduta negligente concreta. O nexo causal está devidamente configurado, visto que a entrega do veículo foi condição direta e indispensável para o resultado danoso.

O valor fixado na sentença singular corresponde ao montante comprovadamente desembolsado pela apelada para reparar o dano de seu associado, não havendo questionamento sobre a quantia ou sua atualização.

Diante do exposto, ausentes elementos que infirmem a conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025